Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-14.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MERO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, ante a necessidade de participação do ente público, a fim de que possa cumprir as providências pleiteadas.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer, a fim de que seja determinado ao DETRAN/DF que promova o registro de propriedade e licenciamento de veículo adquirido da parte requerida, objeto de usucapião
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 42269253 a 42269256). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ilegitimidade passiva do Detran/DF e consequente competência dos Juizados Cíveis para processo e julgamento do feito.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirmou que em setembro de 2019 adquiriu veículo automotor do requerido, por meio de contrato verbal. Explicou que perdeu o documento de transferência do veículo, razão pela qual ficou impossibilitado de fazer a transferência do bem. Noticiou ter solicitado ao requerido, vendedor do veículo, que providenciasse a 2a via do documento, porém este se nega a fazê-lo há mais de 3 anos. Aduziu que o requerido registrou a comunicação de venda junto ao Detran/DF e junto à Secretaria de Fazenda do DF. Noticiou que arca com todas as despesas do veículo, inclusive os impostos. Sustentou que sua pretensão não tangencia a esfera de direitos do Detran, não havendo necessidade de se oportunizar do órgão a defesa de eventuais interesses materiais. Pugnou seja dado provimento ao recurso a fim de que seja recebida a inicial e prestada a jurisdição à requerente.
6. Pretende o recorrente usucapir o bem móvel, com a posterior transferência administrativa do veículo objeto dos autos mediante providência a ser determinada ao DETRAN/DF.
7. Constata-se, portanto, que a participação do Detran/DF no polo passivo da demanda é desnecessária e inadequada, tendo em vista que a pretensão de usucapir bem não reclama a participação obrigatória do aludido departamento. Eventual transferência administrativa da titularidade do bem mediante ordem judicial é apenas decorrência lógica da procedência do pedido. Entendimento diverso importaria na legitimidade dos Ofícios de Registros Civil em todas as ações de estado (divórcio, adoção, reconhecimento de união estável, etc), dos Ofícios de Registro de Imóveis em todas as ações que discutam direitos reais sobre bem imóvel, de órgãos empregadores em todas as ações de alimentos e assim por diante. O mero cumprimento de ordem judicial não coloca os órgãos, empresas e entidades na condição de litigantes.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para desconstituir a sentença de determinar o prosseguimento do feito no Juizado Cível de origem.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.